Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. O percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos não se mostra desarrazoado, considerando que a genitora possui a guarda da filha, já contribuindo com alimentos in natura.
4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento da filha.
5. A obrigação alimentar fixada na sentença revela-se condizente com os cuidados necessários para a criança da faixa etária mencionada, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual está inserido. Conclui-se que os alimentos arbitrados na origem atendem adequadamente ao binômio necessidade e possibilidade.
6. Precedentes: Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1696864, 0706626-85.2020.8.07.0013/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação: 18/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
7. RECURSO DESPROVIDO.